Tribunal: TJDFT
Processo: 0788169-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONTAGEM COMO TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que reconheceu o período de afastamento para tratamento de saúde da servidora como tempo de efetivo exercício para fins de contagem do estágio probatório.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de afastamento para tratamento de saúde deve ser computado como tempo de efetivo exercício no estágio probatório, ainda que superior a 30 dias.
III. Razões de decidir
3. A Lei Complementar no 840/2011, em seu art. 27, não prevê a suspensão do estágio probatório em razão de licença para tratamento da própria saúde.
4. O art. 165, inciso III, alíneas “a” e “b”, da mesma norma, determina expressamente que tais períodos devem ser considerados como de efetivo exercício.
5. Aplicação do princípio da legalidade estrita, impedindo que o administrador exclua, sem previsão legal, esse período da contagem do estágio probatório, ainda que superior a 30 dias.
6. Precedentes jurisprudenciais do TJDFT no mesmo sentido.
IV. Dispositivo
7. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95; sem condenação em custas, ante a isenção legal.

Tese de julgamento: “O período de afastamento para tratamento da própria saúde deve ser computado como tempo de efetivo exercício no estágio probatório, salvo previsão legal em sentido contrário, ainda que superior a 30 dias.”
____________________________
Dispositivos relevantes citados: LC no 840/2011, art. 27 e 165, III, “a” e “b”; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1822154, 07638168920238070016, Rel. Juiz Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 26/02/2024; TJDFT, Acórdão 1785561, PJe 0702131-75.2023.8.07, Rel. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, DJe 28/11/2023.